Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-46.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização sob alegação de falha no atendimento prestado nas dependências do Hospital Municipal de Praia Grande - Ausência de prova do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica no atendimento médico – Doença preexistente – Ausência de nexo causal entre o atual estado de saúde da autora e o atendimento recebido – Sentença de improcedência confirmada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização sob alegação de falha no atendimento prestado nas dependências do Hospital Municipal de Praia Grande - Ausência de prova do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica no atendimento médico – Doença preexistente – Ausência de nexo causal entre o atual estado de saúde da autora e o atendimento recebido – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000313-46.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante A-
DRIELE MEIRELES MATOS, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE e FUNDAÇÃO DO ABC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-46.2015.8.26.0477 -Voto no 30789-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000313-46.2015.8.26.0477.
Comarca de PRAIA GRANDE VFP. Juiz Carlos Henrique Scala de Almeida.
Apelante:
ADRIELE MEIRELLES MATOS.
Apelado:
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
VOTO No 30.789.2
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização sob
alegação de falha no atendimento prestado nas dependências
do Hospital Municipal de Praia Grande - Ausência de prova
do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica
no atendimento médico Doença preexistente Ausência
de nexo causal entre o atual estado de saúde da autora e o
atendimento recebido Sentença de improcedência confir-
mada Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuiza-
da por Adriele Meireles Matos contra o Município de Praia Grande; alega que
sofreu queda no dia 10/09/2014, e recebeu os primeiros socorros na Unidade
Hospitalar Praia Grande Boqueirão; submetida a exame de imagem, não se
constatou fratura, o local foi imobilizado e a autora liberada; um mês depois
dessa ocorrência, ainda sentia dor; no Hospital das Clinicas de São Paulo foi
constatada a presença de fratura subtrocanteriana
, e a autora submetida a
cirurgia; o quadro se agravou pela negligência no atendimento prestado pelo
réu ao não identificar a fratura desde logo.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação impro-
cedente por entender que as provas produzidas nos autos não demonstra-
ram de forma inequívoca o nexo de causal entre a ausência de diagnóstico
precoce da fratura e o atual quadro clínico da autora. 1
1 Sentença, fls. 718/724.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-46.2015.8.26.0477 -Voto no 30789-JV
3
Recorre a autora pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado, com resposta. 2
Fundamentação
Sustenta a autora, tão logo deu entrada no Hospital das
Clinicas foram constatadas graves lesões subtrocanterianas
(fêmur esquerdo),
o que demandou internação e intervenções cirúrgicas; a lesão se agravou em
razão do atendimento médico prestado pelos réus, que sequer a encami-
nharam a especialista para acompanhamento, conforme suas condições.
Verifica-se no recurso que a apelante, de certa forma, a-
bandona a tese de erro de diagnóstico
não ter sido apurada a fratura no
exame de radiografia para ser adotada a tese de falha no atendimento em
razão da não atenção devida que ela merecia.
A autora é portadora de Osteogêneses
Imperfeita (OI);
conforme laudo pericial (fls. 667/678), essa doença se caracteriza por fragili-
dade óssea causada por defeito qualitativo ou quantitativo do colágeno tipo
1. Segundo o perito:
“A presença de proteína estrutural anormal determina a fragilidade óssea.
Nesta doença, há fraturas aos mínimos traumas e deformidades ósseas. A
gravidade dos achados é bastante variável, desde formas letais de fraturas
intrauterinas até fraturas que só ocorrerão na adolescência e na vida adulta.
Alguns pacientes têm comprometimento da estatura, bem como dentinogê-
nese imperfeita, escleras azuis e frouxidão ligamentar, pois o colágeno tipo
1 está presente nos dentes, na pele, nos tendões e na esclera. De acordo com
a apresentação clínica, foi proposta por Sillence e colaboradores, em 1979, a
classificação dos tipos I a IV, até hoje a mais aceita. Recentemente foram
2 Recurso, fls. 727/756; contrarrazões, fls. 767/771.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-46.2015.8.26.0477 -Voto no 30789-JV
4
incluídos os tipos V, VI, VII e VIII e, embora neles o defeito não esteja no
gene do colágeno, também se caracterizam por fragilidade óssea”.
Pois bem, após análise pelo perito da documentação mé-
dica apresentada, observou-se que a autora foi atendida nas dependências
do Hospital Municipal de Praia Grande em 10/09/2014; realizado exame radi-
ológico e diagnosticada contusão na coxa esquerda, foi medicada e imobili-
zada. A autora não apresentou o exame radiológico ao perito (fl. 670).
Dessa forma, não há como afirmar que houve erro no di-
agnóstico, e que na ocasião do atendimento ela já possuía fratura. Conforme
análise de seu prontuário, verifica-se que ela permaneceu internada por di-
versas vezes e com fraturas anteriores, exatamente em razão da doença.
Na data da perícia, “foi evidenciada
moderada limitação
articular em joelho, discreta hipotrofia muscular, diminuição da força motora,
locomovendo-se
em cadeira de rodas ”.
Tanto que, em respostas aos quesitos formulados, o perito
concluiu não ser possível estimar a data provável de início da lesão, assim
como, afirmar que o atendimento médico prestado pode ter agravado a le-
são sofrida; a autora encontra-se acometida de várias fraturas nos membros
inferiores.
Sendo assim, ausente o nexo de causalidade entre o esta-
do de saúde atual da autora e o atendimento recebido no Hospital de Praia
Grande.
É objetiva a responsabilidade civil do Estado, fundada na
teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, pelo qual as pessoas jurí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-46.2015.8.26.0477 -Voto no 30789-JV
5
dicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços pú-
blicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, sem prejuízo do direito de regresso contra o responsável nos ca-
sos de dolo ou culpa.
Destarte, como se cuida de serviço médico-hospitalar, a
prova do não emprego dos meios adequados e da melhor técnica adotada é
requisito indispensável ao reconhecimento do dano indenizável.
Não consta ter havido erro no diagnóstico da autora, mui-
to menos que referido erro teria agravado seu estado de saúde.
A prova de erro médico nem sempre é fácil de ser produ-
zida, mas, no caso dos autos, não é possível afirmar que o agravamento do
seu estado de saúde se deu em razão do atendimento realizado nas depen-
dências do Hospital Municipal, levando em conta a doença já preexistente da
qual a autora é portadora.
Transcrevo alguns julgados deste Tribunal sobre o tema do
erro médico :
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS IMPOSSSIBILIDADE - ERRO MÉDICO I-
NOCORRÊNCIA. 1. Ausência de demonstração de culpa por ação, ou omis-
são, do Poder Público e respectivos agentes. 2. A parte autora não comprovou
a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, no atendimento mé-
dico recebido e na condução do tratamento. 3. Observância das regras usuais
da prática médica, com a utilização de terapias indicadas para o caso concre-
to. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes para
o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial, não havendo com-
provação do nexo de causalidade. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, desprovido (APELAÇÃO No 0005313-08.2011.8.26.0114;
Relator Des. Francisco Bianco; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-46.2015.8.26.0477 -Voto no 30789-JV
6
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro médico. Danos materiais e morais.
Reponsabilidade objetiva do hospital deve ser precedida da responsabilidade
subjetiva do médico e da análise nexo causal entre a lesão e a conduta. Ine-
xistente nexo de causalidade. Ausência de má conduta médica, conforme
laudo pericial. Evolução do quadro do apelante previsto na literatura médica.
Sentença mantida. Recurso desprovido (APELAÇÃO No 0015020-76.2009.
8.26.0564; Relator Des. J.B. Paula Lima; Comarca: São Bernardo do
Campo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do julga-
mento: 04/10/2016).
O conjunto probatório não autoriza acolher o pleito inde-
nizatório deduzido na petição inicial.
Não há falar em invalidade da prova pericial por ausência
de especialização do profissional na área de conhecimento objeto da perícia;
o perito é médico especialista em ortopedia, medicina legal e pela Associação
Médica Brasileira, pós-graduado em Medicina do Trabalho e Medicina Legal
(fl. 668), portanto, apto e habilitado para condução da perícia em questão.
Ante o exposto, mantém-se a sentença tal como lançada;
eleva-se verba honorária fixada em 10% do valor da causa para 12%, confor-
me o disposto no § 11 do art. 85, observada a gratuidade de justiça concedi-
da à autora. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR